Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711012-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOESIO FERNANDES PEIXOTO AGRAVADO: MARILDA APARECIDA LUIS RODRIGUES PEIXOTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOESIO FERNANDES PEIXOTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis n. 0703576-79.2023.8.07.0002, ajuizada por MARILDA APARECIDA SIEVERS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187897967 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos do autor indica a existência de condições de arcar com as despesas processuais. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevera que o r. Juízo de primeiro grau considerou a remuneração indicada no sítio transparência do DF, que não demonstraria o seu salário real e estaria incorreta. Aduz que o site informa a remuneração de R$ 21.577,12 (vinte e um mil quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos), mas que, no mês de novembro de 2023, recebeu o valor líquido de R$ 8.038,05 (oito mil e trinta e oito reais e cinco centavos), conforme contracheque juntado aos autos. Tece arrazoado informando que é militar da reserva remunerada, que recebe R$ 5.042,76 (cinco mil e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) e que, após os descontos compulsórios e débitos de empréstimos, resta-lhe líquido o valor de R$ 3,729,91 (três mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos). Ao final, o agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder-lhe a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 57148128, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, intimando-o para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob o ID 57790651. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, nos termos já delineados na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante (ID 57148128). Assim, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 16:48:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora